Tribunal: TJES
Processo: 0021063-25.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021063-25.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HELIO BORGES DE OLIVEIRA
APELADO: CLINICA MEDICA ITAPARICA LTDA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INDICAÇÃO DE MÉDICO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO – APLICAÇÃO DE CENSURA CONFIDENCIAL EM AVISO RESERVADO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O direito à reparação do dano depende da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: (a) fato lesivo, por ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; (b) ocorrência de um dano patrimonial ou moral; (c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

2.
Na hipótese trazida aos presentes autos, embora o apelante afirme que a apelada teria agido de má-fé ao indicá-lo como responsável técnico da clínica, não restou comprovado que houve conduta, dolosa ou culposa, deliberada no sentido de provocar o referido dano.

3.
Tratando-se de manifestação de vontade válida, e uma vez permitida a produção de seus efeitos sem que o autor notificasse a apelada acerca de seu arrependimento, a pretensão de recebimento de indenização por dano moral caracteriza comportamento contraditório (
venire contra factum proprium),
o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

4.
Os conselhos profissionais possuem competência fiscalizatória e de aplicação de sanções e medidas coercitivas, de modo que a aplicação de penalidade de “
censura confidencial em aviso reservado
”, por si só, não implica na configuração automática de dano moral, quando não comprovada, de forma cabal, a efetiva humilhação, depreciação ou ofensa à dignidade e honra.

5.
Recurso desprovido.

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021063-25.2014.8.08.0024

APELANTE: HELIO BORGES DE OLIVEIRA

APELAD
A
: CL
Í
NICA MEDICA ITAPARICA LTDA.

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HELIO BORGES DE OLIVEIRA
em face da r. sentença de fls. 413/419, que, nos autos da
ação de indenização por dano moral
por ele proposta em face de
CLÍNICA MÉDICA ITAPARICA LTDA.
, julgou improcedente a pretensão autoral em razão do não preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil.

Na oportunidade, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados equitativamente em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que as provas dos autos demonstram que sua intimidade, vida privada, honra e imagem foram violadas diante de sua indicação fraudulenta como responsável técnico pela
CLÍNICA MÉDICA ITAPARICA LTD
A.
, o que culminou em aplicação de sanção administrativa pelo Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso às fls. 432/439.

Por oportuno, impõe-se formalizar uma breve explanação acerca dos fatos pertinentes à presente demanda, com o objetivo de melhor elucidar o objeto da controvérsia recursal

Denota-se dos autos que, em 22/03/1999, o autor, ora apelante,
HELIO BORGES DE OLIVEIRA
, declarou (fl. 100) ser o responsável técnico pela
CLÍNICA MÉDICA ITAPARICA LTD
A.
, que figura como requerente na demanda. Em documento de fl. 108, sem data, assinou, também como responsável técnico da referida clínica, ficha para “
registro de empresas
” no Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM/ES).

Sustenta o autor, na exordial, que teria sido convidado pelo proprietário da clínica, MOACIR DIAS FERREIRA, para nela trabalhar como diretor técnico, com a “
promessa
” de que os respectivos registros do local no CRM/ES seriam regularizados. Contudo, nunca chegou a desempenhar a função, alegando que apenas “
alugava uma sala no imóvel (....) de maneira totalmente independente da clínica em questão
”.

Por não ter sido viabilizada a regularização do imóvel, afirma que desocupou sua sala e afastou-se da clínica, entretanto, o proprietário se valeu dos documentos anteriormente assinados para indicá-lo como responsável técnico em processo judicial movido pelo CRM/ES.

Em razão da ausência de registro da clínica, o CRM/ES instaurou sindicância administrativa e processo ético profissional contra o autor no ano de 2006, o que culminou na aplicação da penalidade de “censura confidencial em aviso reservado”, em 20/11/2013 (fl. 13).

Diante dos fatos narrados, sustentou a ocorrência de lesão extrapatrimonial, pleiteando a condenação da apelada em indenização por dano moral em patamar a ser arbitrado pelo julgador.

Pois bem.

Como se sabe, o direito à reparação do dano depende da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: (a) fato lesivo, por ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; (b) ocorrência de um dano patrimonial ou moral; (c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

É o que dispõe o artigo 186 do Código Civil, senão vejamos:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Na hipótese trazida aos presentes autos, embora o apelante afirme que a apelada teria agido de má-fé ao indicá-lo como responsável técnico da clínica, não restou comprovado que houve conduta, dolosa ou culposa, deliberada no sentido de provocar o referido dano.

É que as provas dos autos limitam-se à cópia do processo administrativo que tramitou no CRM/ES, depoimento pessoal do autor e de uma testemunha por ele arrolada. E ainda que possa sobressair, dessas provas, o fato de que o apelante não chegou a desempenhar a função de responsável técnico da clínica, essa circunstância, por si só, não permite a responsabilização da apelada por dano moral.

Verifico que também não foi comprovado que os sócios da clínica médica teriam indicado o autor como responsável técnico a fim de se “esquivar” de alguma responsabilidade, até mesmo porque o CRM é conselho profissional voltado à fiscalização profissional da atuação de médicos, o que certamente não afasta, por si só, a responsabilização da empresa em outros âmbitos.

Impede, ainda, a responsabilização da apelada, o fato de que o próprio apelante assinou declaração indicando ser o responsável técnico da clínica e preencheu formulário no qual também indicava ser o responsável técnico, para fim de registro da empresa no CRM/ES.

E, à míngua de comprovação concreta de sua ocorrência, não há como acolher a tese de que teria sido convidado para “
trabalhar como Diretor Técnico da Clínica, filial 04, com a promessa de fazer a devida regularização junto ao CRM/ES, combinando com o Autor, inclusive, as condições de trabalho
”.

Até mesmo porque, nos referidos documentos, não há indicação de data ou produção de efeitos para o futuro, mas sim declaração firmada no tempo presente, isto é, para todos os efeitos, o autor declarou ser o responsável técnico da clínica.

A propósito, colaciono trecho do voto da conselheira revisora no julgamento do CRM/ES, no qual se consignou trechos de resolução do conselho que determina que o diretor técnico se responsabiliza
“
por todas as informações prestadas perante os Conselhos Federal e Regionais de Medicina
”
, bem como que essa responsabilização somente cessará “
quando o Conselho Regional de Medicina tomar conhecimento do afastamento do médico responsável técnico, mediante sua própria comunicação escrita
”:

“A Resolução CFM nº 1716/2004, vigente a época dos fatos, fixava regras para cadastro, registro, cancelamento, anuidades e taxas para as pessoas jurídicas.

Estabelecia ainda em seus artigos 9
o
, 10 e 11 o seguinte:

Art. 9º – O
diretor técnico responde eticamente por todas as informações prestadas perante os Conselhos Federal e Regionais de Medicina
.

Art. 10 –
A responsabilidade técnica médica de que trata o artigo anterior somente cessará quando o Conselho Regional de Medicina tomar conhecimento do afastamento do médico responsável técnico
, mediante sua própria comunicação escrita, através da empresa ou instituição onde exercia a função”.

Ressalto que se afirma, na inicial, que “
o Sr. Moacir
continuou com os documentos assinados pelo Autor
, e
por descuido, este não exigiu sua devolução
”. Ou seja, não só é inequívoco que o próprio autor assinou as declarações na qual indica ser o responsável técnico, como também ele mesmo afirma que deixou de exigir a devolução desses documentos.

Como destacou o juízo de origem, tratando-se de manifestação de vontade válida, e uma vez permitida a produção de seus efeitos sem que o autor notificasse a apelada acerca de seu arrependimento, a pretensão de recebimento de indenização por dano moral caracteriza comportamento contraditório (
venire contra factum proprium),
o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Feitas estas considerações, é imperioso ressaltar que o dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da pessoa, a ponto de lhe afetar direitos da personalidade como honra, privacidade, valores éticos e vida social.

É certo que os conselhos profissionais possuem competência fiscalizatória e de aplicação de sanções e medidas coercitivas, de modo que a aplicação de penalidade de “
censura confidencial em aviso reservado
”, por si só, não implica na configuração automática de dano moral, quando não comprovada, de forma cabal, a efetiva humilhação, depreciação ou ofensa à dignidade e honra.

Ademais, eventual irresignação do apelante quanto ao resultado do processo administrativo não deve ser acolhida no bojo desta ação indenizatória, por não ser este o objeto da demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter incólume a r. sentença de primeiro grau.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados de forma equitativa em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) na origem, para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR